Tribunal: STF
Processo: HC 109049
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO RÉU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. POSTERIOR JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. BENEFÍCIO NEGADO. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. WRIT CONCEDIDO.



    I – A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgando o habeas corpus impetrado em favor do paciente, concedeu a ordem para admitir a substituição da reprimenda corporal em restritiva de direitos.



    II – Posteriormente, julgando a apelação interposta exclusivamente pela defesa, o mesmo colegiado negou o referido benefício ao paciente, em evidente configuração de reformatio in pejus.



    III – Não poderia o Tribunal, em recurso interposto tão só pela defesa e ignorando o que já decidido em sede de habeas corpus, subtrair do paciente direito anteriormente concedido.



    IV – Ainda que o âmbito de conhecimento da apelação seja mais amplo do que a via do habeas corpus, é evidente que os requisitos subjetivos reconhecidos num primeiro julgamento não podem, posteriormente, ser ignorados, sob a alegação de que a pena-base fixada acima do mínimo legal seria suficiente para impedir a substituição.



    V – Ordem concedida para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, conforme decidido pelo TJDFT, em sede de habeas corpus, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo.